Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-37.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804566-37.2021.8.14.0040

APELANTE: DUCLERES AQUINO DAS NEVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS. SÚMULA 576 DO STJ.
SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Ducleres Aquino das Neves em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou procedente a mencionada ação, para conceder ao requerente o benefício da aposentadoria por invalidez;

II – Compulsando os autos, constata-se que inexiste comprovação da postulação administrativa do benefício da aposentadoria por invalidez pelo apelante junto ao INSS, motivo pelo qual, o mencionado benefício deve ser concedido ao recorrente a partir da data da citação da Autarquia Federal. Inteligência da Súmula 576 do STJ
;

III -

Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, apenas para alterar a data de início da
implantação do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Ducleres Aquino das Neves
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou procedente a mencionada ação, para conceder ao ora apelante o benefício da aposentadoria por invalidez.

Nas razões recursais (Num. 17239298 - Pág. 1/4), os patronos do apelante pleitearam, em síntese, a modificação da data de início do benefício da aposentadoria por invalidez, arguindo que o recorrente deveria começar a receber o referido benefício a partir da data em que foi apurada a sua incapacidade, ou seja, o dia 01/01/2015.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (Num. 17239313 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 17349615 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 18402773 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a data em que o apelante,
Ducleres Aquino das Neves, deveria começar a receber o benefício da aposentadoria por invalidez.

Compulsando os autos, constatei que inexiste comprovação da postulação administrativa do mencionado benefício pelo apelante junto ao INSS.

Outrossim, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, o benefício da aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao apelante a partir da data da citação válida do INSS.

Nesse sentido, transcrevo o que consta na Súmula 576 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”

Em reforço desse entendimento, ainda, transcrevo os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR SEGURADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REQUERENDO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DE 18 DE ABRIL DE 2013 E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE NA DATA DE 19 DE ABRIL DE 2013. CONSTATAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, DE QUE O SEGURADO SE ACHAVA TOTALMENTE INCAPACITADO PARA DESENVOLVER SUA ATIVIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 626 E SÚMULA N. 576, AMBAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"Súm. 576. Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida."
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Agravo Interno: 0300032-14.2015.8.24.0049, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 05/03/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS - LAUDO PERICIAL - TERMO INICIAL. A segurada, considerada incapaz e insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei nº 8.213/1991), faz jus ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez.
O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez é a data da citação válida que informa o litígio, quando ausente prova de uma prévia postulação administrativa de igual benefício previdenciário.
(TJ-MG - AC: 10000204575807001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO. I – Impossibilidade de fixação do início do benefício na data de cessação da aposentadoria por invalidez anteriormente concedida, tendo em vista que a enfermidade que acometia o segurado, e que justificou a concessão do primeiro benefício, era distinta das que atualmente o acometem e que justificaram a concessão judicial da nova aposentadoria.
II – Fixação da data de início do benefício na data de citação, ante a ausência de requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do Recurso Especial 1.369.165/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 626).
III – Recurso parcialmente provido. (TRF-3 - ApCiv: 50013145220214036138 SP, Relator: AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. O termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, se ausente a prévia postulação administrativa, deve ser a data da citação válida da Autarquia Federal.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0001449-18.2012.8.11.0025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)”

Por conseguinte, no caso dos autos, a implantação do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante deve retroagir a data de citação válida do INSS, ou seja, o dia 26/05/2021, conforme constatei no Sistema PJe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para alterar a data de início da
implantação do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
12
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2024